Tribunal: TJDFT
Processo: 0720848-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ROBÔ DE INVESTIMENTOS. INVESTIMATIC PRO. NETELLER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL NA UTILIZAÇÃO DE VALORES DE TERCEIRO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PROMESSA DE LUCROS. AUSÊNCIA DA DEVIDA CIENTIFICAÇÃO DE RISCOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pela Teoria da Asserção a questão referente à responsabilização dos réus deve ser apreciada na análise do mérito.
2. O artigo 369 do Código de Processo Civil determina que as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do Juiz. 2.1 Não se trata de uma exigência para produzir todas as provas requeridas, mas sim da faculdade de requerer a produção daquelas cabíveis. Caberá ao Magistrado, enquanto destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou desnecessárias.
3. Cabe analisar a responsabilidade dos réus pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que detinham toda expertise do negócio e operavam com fundos disponibilizados pela parte autora. 3.1. Na relação consumerista o chamamento ao processo é vedado, exceto na única hipótese descrita do artigo 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Nos termos do artigo 28, parágrafo 5o do Código de Defesa do Consumidor, possível a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, um obstáculo ao ressarcimento sofrido pelo consumidor.
5. Para a responsabilização civil de pessoa natural ou jurídica, é necessário demonstrar a participação efetiva no resultado. 5.1. A responsabilidade pelo insucesso das transações pode ser atribuída aos réus, uma vez que prometeram lucro, mas não entregaram o resultado, nem comprovaram que cientificaram a autora de todos os riscos deste tipo de investimento.
6. O artigo 86 do Código de Processo Civil é claro ao determinar a distribuição proporcional das despesas na hipótese de cada litigante ser, em parte, vencedor e vencido. 6.1. A quantidade de pedidos formulados é critério seguro para fixação da sucumbência quando analisado o sucesso ou insucesso da parte em relação a cada um deles, não importando o valor que lhes foi conferido.
7. Recursos conhecidos e não providos.